Tribunal: TCU
Processo: 043.414/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2674/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 043.414/2020-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Erik Milani Fernandes (XXX.061.848-XX); Erika Galan Homobono (XXX.954.268-XX); Erika da Silva Barreto (XXX.651.891-XX); Fabiana Torres Ferreira Balbino (XXX.659.674-XX); Fabio Valenca Bordalo Freire (XXX.507.317-XX); Flavio Augusto Ferreira de Mello (XXX.390.324-XX); Flavio Roberto Prado (XXX.618.509-XX); Francinellio Alves Macedo (XXX.176.333-XX); Francisco Inaldo Paiva Rodrigues (XXX.896.952-XX); Francisco Jose Asfora Vieira (XXX.402.724-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.